Tribunal: TJDFT
Processo: 0703376-45.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703376-45.2023.8.07.0011 DESPACHO Anote-se a exclusão solicitada id 64779016. Em seguida, intime-se o apelante, pelos Correios com AR, para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR